Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-49.2013.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000465-49.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – EQUIPARAÇÃO AO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELA LEI No 11738/2008 – IMPOSSIBILIDADE – CARGOS COM ATRIBUIÇÕES DIVERSAS – VEDAÇÃO AO AUMENTO DE VENCIMENTOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

Não constatada a equivalência entre as atribuições do cargo de técnico de desenvolvimento infantil e as atividades desempenhadas pelos profissionais do magistério público da educação básica, entendidos como aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, nos termos do art. 2o, §2o, da Lei no 11.738/2008, não é possível a equiparação ao piso salarial instituído pela referida Lei, visto que importaria em violação à Súmula Vinculante no 37 do STF, que assim dispõe:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (SINTEP/MT) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais no 0000465-49.2013.8.11.0041, movida em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, julgou improcedente a pretensão inicial – que visava à equiparação salarial do cargo de técnico de desenvolvimento infantil ao piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica
.

Em suma, o apelante alega que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reforça o direito ao piso salarial aos que exercem o cargo de
técnico de desenvolvimento infantil, já que a função de magistério pode ser aquele efetivo exercício no âmbito do ensino infantil, reconhecendo-o como profissional do magistério
.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 222950172).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não haver interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 224295688).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a pretensão recursal se cinge à reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, que visava ao reconhecimento da equiparação salarial do cargo de técnico de desenvolvimento infantil ao piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em suma,
que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reforça o direito ao piso salarial aos que exercem o cargo de
técnico de desenvolvimento infantil, já que a função de magistério pode ser aquele efetivo exercício no âmbito do ensino infantil, reconhecendo-o como profissional do magistério.

Não obstante os argumentos expendidos pelo apelante, a sentença não comporta reparos.

Com efeito, o Juízo singular fundamentou com acerto a impossibilidade da equiparação salarial almejada na petição inicial,
in verbis
:

“É incontroverso nos autos que a Lei Municipal no 220/2010 de Cuiabá estabelece as atribuições específicas do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, diferenciando-as claramente das atribuições dos profissionais do magistério. A referida lei delineia as responsabilidades dos Técnicos de Desenvolvimento Infantil, concentrando-se no suporte e auxílio às atividades pedagógicas, sem, contudo, incluí-los na categoria de professores ou equivalentes que desempenham atividades de docência direta.

O art. 7o da Lei Municipal no 220/2010 especifica as funções do Técnico de Desenvolvimento Infantil, que, embora valiosas para o processo educacional, não se confundem com as atividades de docência ou suporte pedagógico direto à docência que caracterizam o magistério, conforme exigido pela Lei Federal no 11.738/2008 para a aplicação do piso salarial nacional.

Ademais, a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal preconiza que ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. Portanto, qualquer tentativa de equiparação salarial sem expressa previsão legal constituiria uma violação ao princípio da separação dos poderes.”

Deveras, o piso nacional salarial para os profissionais do magistério pública da educação básica foi instituído pela Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, que assim dispõe:

“Art. 1o Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2o
Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional
. [...].”
(Destaquei)

Por outro lado, a Lei Complementar Municipal n° 220/2010, estabelece a estrutura da carreira dos profissionais da educação, diferenciando as funções do Técnico de Desenvolvimento Infantil e daqueles atribuídas ao professor, nos seguintes termos:

“Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (oito) cargos, quais sejam: (Redação dada pela Lei Complementar no 360, de 26 de dezembro de 2014)

I - professor: composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação pedagógica, de direção de unidade escolar e de assessoramento educacional.

[...]

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão.”

Consoante se extrai dos citados dispositivos de lei, o cargo de técnico de desenvolvimento infantil não desempenha atividade de docência, nem mesmo as funções de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, não podendo ser considerado profissional do magistério público, nos termos do art. 2o, §2o, da Lei no 11.738/2008.

Logo, se o cargo de técnico de desenvolvimento infantil possui atribuições diversas daquelas desempenhadas pelos profissionais do magistério público da educação básica, a equiparação almejada na presente demanda importaria em violação à Súmula Vinculante no 37 do STF, editada com o seguinte teor:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024